Tribunal: TJMT
Processo: 1041977-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCO ANTONIO GUIMARAES - CPF: 900.252.701-25 (RECORRIDO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUXÍLIO FARDAMENTO - OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – PROMOVIDO ANTES DE 01/01/2016 - DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AO MENOR SUBSÍDIO DE SEU POSTO - INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005 -
SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL ÚNICA SOBRE MATÉRIA DA FAZENDA PÚBLICA - PAGAMENTO DEVIDO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxilio fardamento, uma vez que foi promovido ao posto de Tenente Coronel em dezembro/2015, consoante se infere do Decreto no 373/2015.

2.

Sobre o tema atinente a Fazenda Pública a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso editou o enunciado sumular no 01, que dispõe:
“
O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014)”.

3.

Deste modo, se em razão da promoção do Autor ao posto de Tenente Coronel da PM, fato ocorrido em dezembro de 2015, não foi paga indenização denominada de ETAPA FARDAMENTO, devido é o auxílio a este título.

4.

Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser

5.

mantida pelos seus próprios fundamentos,
nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxilio fardamento, uma vez que foi promovido ao posto de Tenente Coronel em dezembro/2015, consoante se infere do Decreto no 373/2015.

Instruído o feito, foi proferida sentença que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido

descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o requerente a importância de R$ 22.367,94 (vinte e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 2015, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art.

487, I, do CPC.

Inconformado o Estado de Mato Grosso recorreu, postulando a reforma da sentença de primeiro grau, requerendo a total improcedência dos pedidos iniciais, sob fundamento de que não há provas das despesas nos autos.

Por sua vez, o Recorrido apresentou contrarrazões, onde refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

A teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Autor alega que em
12.2015
foi promovido ao Posto de Tenente Coronel da PM e que em razão deste fato nos termos do art. 57, XIX c/c 78 e 79, todos da Lei Complementar no 231/2005 (Estatuto dos Servidores Públicos Militares de Mato Grosso), passou a fazer jus à indenização denominada “
Etapa Fardamento
” ou, como também é conhecida, “Auxílio Fardamento”.

Ainda, acrescenta que o seu direito foi reconhecido pela Administração Pública, contudo, tal pagamento não foi realizado, sob a alegação de suposta ausência de dotação orçamentária.

O Recorrente aduz que à luz da legislação especial de regência, a concessão da verba indenizatória em comento exige prévio requerimento do servidor militar e a demonstração de que houve a aquisição do enxoval pertinente com recursos próprios do servidor militar, visto não lhe ter esse material sido fornecido pela administração militar.

Com efeito, a respeito do direito ao Autor, que é Oficial da Polícia Militar, e busca receber o auxílio em questão, a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, atinentes as demandas contra a Fazenda Pública, editou a Súmula no 01, que tem a seguinte redação:

SÚMULA 01:
O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014).

Neste sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUXÍLIO FARDAMENTO - VALOR DEVIDO EM RAZÃO DA PROMOÇÃO AO POSTO DE MAJOR - DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AO MENOR SUBSÍDIO DE SEU POSTO - INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005, INCLUÍDO PELA LC 244/2006 E REGULAMENTO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recorrido ajuizou ação de cobrança argumentando que não recebeu o auxílio fardamento que lhe é devido em razão da promoção ao posto de Major. 2. Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.”. 3. É inaplicável aos oficiais, subtenentes e sargentos o disposto no art. 80-A da LC no 231/2005, incluído pela LC no 244/2006, pois o art. 4o do Decreto Estadual no 8.178/2006, que regulamentou o pagamento do auxílio em questão e determinou que o recorrido fornecesse o fardamento aos policiais e bombeiros militares, não abarcou os casos de promoção dos oficiais, subtenentes e sargentos. 4. Desse modo, comprovada a promoção ocorrida em dezembro/2014 e não tendo o recorrente comprovado o pagamento do auxílio fardamento devido, o recorrido faz jus ao recebimento do valor correspondente ao menor subsídio do seu posto à época. 5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001629-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).

RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FARDAMENTO . INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005. INCLUÍDO PELA LC 244/200 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. VALOR DO AUXÍLIO ETAPA-FARDAMENTO DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO PELO POLICIAL MILITAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. “O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação (art. 79 e 80- A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014)” (Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810.

(N.U 1000258-46.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)

Deste modo, em consonância com o disposto na súmula supra transcrita e com os entendimentos jurisprudenciais supra colacionados entendo que o Autor tem direito ao recebimento do auxílio pleiteado, correspondente ao subsídio do posto para qual ascendeu em dezembro/2015, qual seja:
Tenente Coronel.

ISTO POSTO
, conheço do recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, ante a sua tempestividade, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
, entretanto, por juízo de equidade, condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) sobre o valor atribuído à condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021